Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-38.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008607-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELITA SILVA CEZAR - ME - CNPJ: 08.647.915/0001-03 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008607-38.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANGELITA SILVA CEZAR - ME

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – RAZÕES DE RECURSO INCOMPLETAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 9.099/1995 E ART. 1.010 DO CPC – DESERÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1º DA LEI 9099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

É imprescindível ao conhecimento do recurso que, além da qualificação das partes, a peça processual possua a exposição do fato e do direito;

as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 42 da Lei 9.099/1995.

Não se conhece do recurso que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida, estando ausente o pedido de nova decisão.

Ainda, o presente recurso está em desacordo com a disposição do art. 42, §1º da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou Improcedente a pretensão inaugural e procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a.
julgar
procedente o pedido
contraposto
para
condenar
a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$16.549,38 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil); e

b.
revogar
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID.24189066, cessando integralmente todos os seus efeitos; e

c.
indeferir
o pedido condenatório em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença,
retifique-se
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo
.

A parte Recorrente, inconformada com a sentença, protocolou Recurso inominado no prazo legal, deixando, no entanto, de juntar o documento completo, estando ausentes as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.

Ainda, verificou-se que não houve o recolhimento das custas processuais no prazo legal das 48 horas ditadas pelo artigo 42, § 1º da Lei 9099/95.

A parte Recorrida em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora/recorrente, em que pese haver protocolado o recurso de forma tempestiva, juntou o arquivo de forma incompleta.

Veja-se a última página do Recurso inominado:

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada. Veja-se o art. 42 da Lei 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

A peça processual deve ser elaborada nos moldes do recurso de Apelação. Dessa forma, vejamos deve cumprir o disposto no art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.
(destaquei)

Assim, estando a peça processual incompleta, não houve cumprimento dos requisitos formais de exposição das razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão. Vejamos o comentário do referido artigo na obra de Nelson Nery Junior
:

Juntamente com a fundamentação, o pedido de nova decisão delimita o âmbito de devolutividade do recurso de apelação: só é devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum).
Sem as razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de se saber qual foi a matéria devolvida
.
(destaquei)

Importante salientar que não há a possibilidade de complementação de recurso, conforme ensina o jurista citado acima
:

O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelo já terá ocorrido,
sendo vedado ao apelante “completar” ou “alterar” suas razões de recurso.
A interposição do recurso acompanhado das razões, boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da
preclusão consumativa. (destaquei)

A vedação de complementação de recurso está fundamentada no art. 223 do CPC:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de
praticar ou de
emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
(destaquei)

Pois bem, conclui-se que precluiu o direito de a recorrente apresentar suas razões, quando findado o prazo recursal.

O recurso ainda padece de outro vicio insanável; a deserção.

A comprovação do recolhimento das custas processuais fora do prazo legal enseja um juízo negativo de conhecimento do recurso ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

A Lei nº 9.099/95 em seu art. 42, § 1º dispõe o seguinte:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Na hipótese em apreço, a recorrente interpôs o recurso em
07/05/2020 (quinta-feira) às 13h58min
e a comprovação das custas ocorreu dia
11/05/2020 (segunda-feira) às 14h44min.

Ainda que o último prazo tenha ocorrido em dia não útil (sábado), a comprovação deveria ocorrer até o primeiro minuto do expediente do dia útil subsequente, ou seja,
12h01min do dia 11/05/2020
, considerando que o prazo é contado minuto a minuto.

O prazo fixado em lei é preclusivo e a parte Recorrente não respeitou as disposições que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Destarte, tratando-se de prazo preclusivo e, sendo inviável o alargamento do lapso temporal sem qualquer justificativa razoável, uma vez que incompatível com o princípio da celeridade processual que rege esta justiça especializada, entendo que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos da admissibilidade, tratando-se, portanto, de recurso deserto.

O prazo previsto em lei é de 48h, e no caso dos autos, o prazo extrapolou.

O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado
deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)
(destaquei)

Cândido Rangel Dinamarco
diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento”, registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto, inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar conhecimento ao recurso.

Portanto, ausente um dos requisitos formais do recurso, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o relator poderá não conhecer do recurso. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

O Recurso que não contém as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão e está deserto não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ofensa aos requisitos formais do recurso inominado, quais seja, ausência de pedido de nova decisão e pelo fato de que falta ao recurso condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas.

Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020